Tribunal: TJPA
Processo: 0800653-63.2021.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800653-63.2021.8.14.0067

APELANTE: REINALDO JOSE ZUCATELLI

APELADO: BRASIL BIO FUELS REFLORESTAMENTO, INDUSTRIA E COMERCIO S/A, PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL Nº.
0800653-63.2021.8.14.0067

COMARCA DE ORIGEM
: Mocajuba-PA

EMBARGANTE
: Reinaldo José Zucatelli

EMBARGADOS
: Biopalma da Amazônia S/A e Prosegur Brasil S/A - Transportadora de Valores e Segurança

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos aclaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados
por unanimidade
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Recursos, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Reinaldo José Zucatelli contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação possessória ajuizada pelo embargante.

O embargante alega que o julgado incorreu em omissão ao desconsiderar provas constantes dos autos que demonstrariam que ele foi imitido na posse do imóvel rural arrematado em leilão judicial, denominado Fazenda Barindáua, e que sofreu turbação da posse por parte dos embargados.

Aponta como omisso o fundamento de que "não apresentou qualquer prova de que exercia a referida posse sobre o bem", argumentando que a carta de arrematação, o mandado de imissão cumprido em 10/09/2020 e decisões proferidas nos autos do processo originário comprovariam a posse e a prática de atos materiais, como edificação de cercas e criação de gado.

Sustenta que o acórdão deixou de valorar adequadamente as fotografias de benfeitorias e os boletins de ocorrência que registram as turbações praticadas pelos embargados.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para reformar o acórdão e determinar o prosseguimento da ação possessória, com a análise do pedido de liminar de reintegração de posse.

Contrarrazões pela manutenção da decisão, sob a justificativa de que o embargante utiliza dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos aclaratórios não se presta para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como já foi exposto, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, mas jamais para reexaminar questões já decididas pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, ou seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, as questões apresentadas nos presentes embargos aclaratórios têm caráter nitido de rediscussão da matéria já julgada, o que é inviável.

Depreende-se do acórdão embargado, a clara inexistência de omissão, obscuridade ou mesmo contradição, de modo que a pretensão do embargante se traduz em pedido de reanálise do mérito do recurso, o que se mostra defeso em se tratando de embargos declaratórios. Em outras palavras, o recurso de Embargos de Declaração não se presta para rediscusão do mérito do julgado.

A afirmação que houve omissão não merece encômios, uma vez que há expressa manifestação do relator sobre a questão. Vejamos:

“
O apelante, em sua exordial, se limita a afirmar que adquiriu a área em um leilão, entretanto não junta nos autos qualquer documento que prove o efetivo exercício da posse. Lembra-se que a posse é um fato jurídico e por isso deve ser demonstrado com provas robustas do seu exercício.

A imissão na posse não se dá pela simples expedição do mandado, mas do seu CUMPRIMENTO onde o oficial de justiça IMITIRIA o arrematante na posse do bem adquirido mediante o leilão. Vale dizer que os documentos juntados aos autos são apenas o mandado sem cumprimento e a certidão de que o mandado fora entregue ao autor da presente ação.

Assim, não há nos autos qualquer prova da posse que habilite o autor a ingressar com a ação possessória. Deveria, em verdade, pleitear o efetivo cumprimento da imissão nos autos do processo em que houve o leilão, como consta nas próprias jurisprudências anexadas pela parte em seu recurso de apelação.

Em resumo, o que se extrai indubitavelmente dos autos é que o apelante/autor adquiriu a propriedade do imóvel, e quanto a isso não se tem dúvidas, mas nunca chegou a exercer os atos materiais de posse em relação ao imóvel.

Dessa forma, tratando-se de ação possessória, deveria o autor, ora apelante, ter provado o exercício efetivo e induvidoso da posse; a sua perda (esbulho) e a data em que esta ocorreu, nos termos do Art. 927 do CPC/73 (aplicável ao caso). Tais questões são imprescindíveis para que o autor postule reaver, em ação possessória, a posse do bem, já que, por óbvio, o objetivo da presente ação é a discussão sobre a posse e a sua perda, e não a propriedade.

Assim, não há que se falar em esbulho, uma vez ausente a prova do exercício pessoal da posse pelo apelante/autor, como aliás comumente ocorre nos casos de aquisição de imóveis em leilão. Nestes casos, verifica-se a existência de um proprietário não possuidor e, quase sempre, a de um possuidor não proprietário.

O Autor, na petição inicial, não pode pedir a procedência do pedido possessório, tão somente, por ser proprietário do imóvel, uma vez que na ação possessória decide-se apenas sobre a posse, que é fato, e não propriedade, que é direito.
”

Em verdade, o recorrente não se conforma com o desate dado ao caso, de maneira que,

inconformado com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, tenta reverter a decisão pela via inadequada dos Embargos de Declaração.

Repisa-se, que os embargos declaratórios são cabíveis para o fim específico de suprir omissão, obscuridade ou contradição do “decisum”, porém jamais para reexaminar questões já decididas em sentença ou acordão. Os embargos de declaração, como já foi dito, não se presta para reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão no V. Acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado.

DISPOSITIVO

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NO
DECISUM
GUERREADO, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE
IN TOTUM
O ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2024